Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728689-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Pedro Calmon Mendes (e outro) pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita ao agravante Pedro Calmon Mendes, bem como à Sociedade Pedro Calmon e Advogados Associados – EPP, além de ter aplicado ao advogado Pedro Calmon, ora agravante, multa de dois por cento (2%) sobre o valor do débito, em razão de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões, os agravantes afirmam que formularam pedidos de concessão de gratuidade da Justiça tão-somente no que se refere ao pagamento dos honorários do novo administrador judicial. Alegam ter comprovado que a penhora do faturamento da sociedade advocatícia foi inócua, sem resultado prático. Aduzem que, em todos os relatórios financeiros juntados, pode-se observar que a sociedade advocatícia apresenta, no máximo, faturamento suficiente para o pagamento das despesas operacionais, salários de funcionários, aluguel e impostos, mesmo sem reservar qualquer valor para o pagamento de verba pro labore. Alegam que a fraude a credor foi declarada por sentença proferida em embargos de terceiro, demanda da qual os executados, ora agravantes, não participaram. Assim, considerando que não lhes foi oportunizado apresentar defesa, argumentam que não é possível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aduzem que a agravada, de forma dolosa, cobra valores em excesso e que, por isso, deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 940, do Código Civil, ou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sustentam a existência de prejudicialidade externa – a pendência de julgamento de ação de arbitramento de honorários e de ajustes da penhora –, de modo que se deve suspender o presente feito até o julgamento final da referida demanda. Requerem a imediata antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a suspensão do feito até o julgamento da ação de arbitramento de honorários e de ajustes da penhora, bem como para lhes conceder os benefícios da gratuidade de Justiça e para afastar a condenação ao pagamento de multa pelo cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, requerem a condenação da agravada ao pagamento da multa prevista no art. 940, do Código Civil, ou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, com relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo primeiro agravante – Pedro Calmon –, na decisão agravada, o Magistrado singular indeferiu tal pedido com base no seguinte fundamento: “Indefiro o pedido de justiça gratuita de ID Num. 157872076, em relação ao devedor PEDRO CALMON MENDES, pois a declaração de imposto de renda de ID Num. 157872088 registra um patrimônio pessoal vultoso no importe de R$ 957.799,00, o que impede o acesso ao benefício da justiça gratuita”. Contudo, ao menos por ora, o agravante não parece ter apresentado qualquer elemento capaz de infirmar as convicções do Juízo recorrido. De igual modo, com relação ao pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça formulado pela Sociedade de Advocacia recorrente – Pedro Calmon e Advogados Associados – EPP –, cumpre registrar que, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. No presente momento, não parece estar comprovada a impossibilidade de a Sociedade agravante arcar com as custas do processo. Desse modo, ao menos por ora, não há como conceder o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes, que, por isso, fica indeferido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No que se refere à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os agravantes não expuseram, de forma objetiva e concreta, o risco que mereça ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados ou não demonstrados pelo recorrente. Assim, não se pode considerar preenchido um dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada – a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por ora, isso é suficiente para obstar a antecipação da tutela recursal. No julgamento do mérito do recurso, serão analisados os demais fundamentos trazidos no presente agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2023 17:11:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Em substituição legal -